Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-16.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO CREDITAMENTO DE SEGURO DESEMPREGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PREJUÍZO NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DAS EXCLUDENTES DO ART. 14, §3o, DO CDC. CONDUTA HÁBIL A CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a pagar à autora a importância de R$ 22,12, à título de complementação de repetição de indébito, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 para reparação dos danos morais sofridos.
II. A recorrida ajuizou a ação para buscar a reparação dos danos decorrentes da conduta da instituição financeira, que teria atrasado a disponibilização do seguro desemprego, creditado na data de 13/05/2021 pelo órgão competente e somente liberado em 17/05/2021.
III. O recorrente argumenta que prontamente sanou os prejuízos advindos do atraso, pois estornou os encargos e tarifas geradas, não havendo dano moral a reparar, nem indicativos de má-fé que justifiquem a repetição do indébito.
IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 33588213). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 33588218).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Tratando-se de dano extrapatrimonial, o prestador de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente se excluindo a responsabilidade quando provada a inexistência de defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Desse modo, a inversão do ônus probatório ocorre por força de lei, competindo à instituição financeira provar a presença de alguma das excludentes previstas no art. 14, §3o, do CDC.
VII. Na hipótese dos autos, a consumidora foi surpreendida com a negativa de concluir uma compra por débito em conta, quando promovia suas despesas básicas e rotineiras.
VIII. No mesmo dia da recusa, a correntista buscou atendimento presencial a fim de conhecer o motivo da negativa da compra, ocasião em que a recorrente identificou a ocorrência de erro em seu sistema. Na oportunidade, garantiu à recorrida a correção da inconsistência até as 18h do mesmo dia, o que não cumpriu, já que o seguro desemprego somente foi disponibilizado em 17/05/2021.
IX. Em reforço, a má-fé da instituição financeira caracterizou-se por ter deixado de agir de modo diligente tão logo cientificada de que a verba alimentar da consumidora não havia sido disponibilizada, sendo que tal falha decorreu de erro em sistema do banco constatado durante o próprio atendimento à recorrida.
X. Nesse contexto, conduta praticada pela instituição financeira gerou prejuízos à consumidora, na medida em que frustrou a legítima expectativa de que o serviço estava sendo corretamente prestado, bem como negligenciou a solução do problema identificado.
XI. Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não comprovou a ausência de má-fé, já que não justificou o tratamento leviano conferido à situação da consumidora, e, por isso, a sentença não merece reparos. Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
XII. Deverá o recorrente arcar com as custas processuais remanescentes, caso haja. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.